Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0716018-67.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: JOAO RICARDO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de JOAO RICARDO DE OLIVEIRA (ID 77685634), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator